Tribunal: STJ
Processo: 5019472-71.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207347 - SP(2025/0119226-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282, 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência na
alegação de violação ao
do CPC e da aplicação das Súmulas 282, 283 e 284
art. 1.022
do STF.
2. Não houve o devido combate em relação à incidência da Súmula 284 do STF em
relação à alegada ofensa ao
do CPC. Também não foi enfrentada a tese de
art. 1022
incidência da Súmula 283 do STF, uma vez que o fundamento era apto a manter o
— a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse
decisum
do sócio.
3. À luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não
art. 1.021,
CPC/2015;
se conhece do agravo interno quando ausente impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 54ee4451-8a77-47e1-b30a-bcbb365648c0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207347 - SP (2025/0119226-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
282, 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência na alegação
de violação ao
do CPC e da aplicação das Súmulas 282, 283 e 284 do STF.
art. 1.022
2. Não houve o devido combate em relação à incidência da Súmula 284 do STF em
relação à alegada ofensa ao
do CPC. Também não foi enfrentada a tese de
art. 1022
incidência da Súmula 283 do STF, uma vez que o fundamento era apto a manter o
— a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
decisum
sócio.
3. À luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se
art. 1.021,
CPC/2015;
conhece do agravo interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANÔNIMA APSA contra a decisão que não
conheceu do recurso especial, em razão da deficiência na alegação de violação ao
do CPC e da aplicação das Súmulas 282, 283 e 284 do STF.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

Em síntese, o agravo de instrumento impugnou decisão que rejeitou embargos
de declaração opostos contra o deferimento do redirecionamento da execução, com
inclusão no polo passivo das pessoas indicadas pela exequente e determinação do
redirecionamento fiscal, afirmando competir às redirecionadas, em embargos à
execução, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao
redirecionamento (fls. 559-561). Não se conheceu do recurso por ilegitimidade da
sociedade recorrente, conforme
do CPC (fl. 937). O acórdão foi assim ementado
art. 18
(fl. 1.002):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
JULGADO
AGRAVADO.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PARA
INTERPOR RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
- A sociedade recorrente não é parte legítima para manifestar tal
irresignação recursal, em conformidade ao artigo 18 do CPC.
, cuida-se da legitimidade ordinária para estar em juízo, isto é,
In casu
exige-se que haja “coincidência entre a legitimação de direito material e a
legitimidade” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,para
estar em juízo Código de Processo Civil Anotado, 16a ed. Ed. RT, p. 290).
- É vedado pelo ordenamento jurídico pátrio que a parte venha a juízo
defender direito alheio em nome próprio, como procede a recorrente em
relação às pessoas jurídicas e físicas contra as quais tenciona-se o
prosseguimento da execução fiscal.
- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a
improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e
de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.
- Agravo interno desprovido.

Os embargos de declaração não foram acolhidos (fls. 1.039-1.060).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1.126-1.128), entretanto, o
concluiu pelo seu não conhecimento (fls. 1.144- 1.146).
decisum
Argumenta a parte agravante, em síntese (fls. 1.152-1.180):

08.- No caso, o referido Recurso Especial teve como objetivo a reforma do
v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
(fls. 1/20), que pretendia reformar a decisão que (i) não reconheceu a
legitimidade da Agravante em discutir o redirecionamento da execução
fiscal e (ii) não reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos
tributários
perseguidos
na
execução
fiscal
de
no
0004885-
40.2003.8.26.0491, (iii) não reconheceu que a execução já se encontrava
garantida em razão dos bens ofertados à penhora, bem como (iv) deixou
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

de reconhecer a necessidade de instauração de Incidente de
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica
para
legitimar
o
redirecionamento dos sócios.
[...]
22.- Data vênia, decerto que este entendimento não pode prosperar.
Importante observar que a Agravante requereu a tutela jurisdicional para a
análise da matéria referente à prescrição em todas as instâncias até a
remissão dos autos para este Egrégio tribunal.
23.- Logo, a Agravante não detém qualquer participação na persistência
empregada pela instância inferior em se omitir em todas as oportunidades
que teve para decidir sobre a prescrição suscitada por esta ora Agravante.
[...]
28.- Conforme acima elucidado, através de decisão monocrática que não
conheceu do Recurso Especial, o ministro relator entendeu que não houve
impugnação específica à fundamentação referente à legitimidade da
Agravante em discutir fundamentos relativos ao redirecionamento da
execução fiscal. Senão, vejamos o excerto da decisão agravada
oportunamente transcrito abaixo:

“(...) Dessume-se, da leitura dos autos, que o agravo de instrumento
se insurgiu contra o deferimento do requerimento de
redirecionamento da execução com a inclusão no polo passivo das
pessoas arroladas pela parte exequente. O agravo não foi
conhecido. Declarou que "a pessoa jurídica não tem legitimidade
para interpor recurso no interesse do sócio" Esse argumento não foi
atacado pela parte recorrente e como é apto, por si só, para manter
o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284 do STF,ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)”

29.- Acontece que, desse entendimento discorda a Agravante, visto que
discorreu sobre a legitimidade da Agravante em discutir o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, afastando qualquer tipo de
vulneração ao princípio da dialeticidade recursal.
30.- Portanto, por certo que não há que se falar em qualquer violação ao
princípio da dialeticidade recursal neste ponto, tendo em vista que
demonstrada a legitimidade da Agravante e, portanto, as razões da
decisão agravada, devidamente impugnadas.
31.- No caso, conforme bem demonstrado no Recurso Especial, a
Agravante jamais buscou discutir direito de outrem, pelo contrário.
Entretanto, é por demais cediço que é inerente ao procedimento de
execução fiscal, o manejo do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para a responsabilização de terceiros estranhos à
lide que não possuem interesse em comum com o fato gerador da
obrigação tributária.
[...]
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

48.- Conforme restou consignado, a prescrição constitui matéria de ordem
pública, o qual poderá ser reconhecido de ofício pelo juízo a qualquer
tempo, não dependendo de qualquer requerimento. Dessa forma, torna-se
evidente que a Agravante não carece de qualquer legitimidade para
requerer a apreciação da prescrição intercorrente.
[...]
59.- Em uma segunda análise, a Agravante demonstrou ainda que o
acordão Recorrido também se omitiu quanto a análise de bem à penhora
para garantia do executivo fiscal.
60.- Mesmo diante do empenho da Recorrida em buscar a apreciação
dessas matérias (prescrição intercorrente e a oferta do bem à penhora) no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região, prevaleceu, permissa
vênia, a equivocada fundamentação de ilegitimidade da Recorrente, o que
resulta em omissão e, portanto, patente vulneração ao inciso II, do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
[...]
63.- Portanto, ante o exposto, há de se concluir que a Agravante se
desincumbiu do ônus de demonstrar objetivamente as omissões
responsáveis por macular o acordão recorrido. O tribunal a quo deixou de
enfrentar questões imprescindíveis ao mérito do caso em comento, motivo
pelo qual deverá o R. acordão ser anulado uma vez reconhecida a
violação aos arts. 11, 489, inciso I, e 1.022, inciso II, todos do Código de
Processo Civil, e, ao
da Constituição Federal, determinar
art. 93, inciso IX,
que o tribunal a quo se manifeste expressamente quanto a prescrição
intercorrente, bem como sobre a oferta do bem à penhora apto a garantir
a execução fiscal.
[...]
69.- Dessa forma, discorda esta Agravante do entendimento do exímio
Ministro Relator que deixou de conhecer do presente Recurso Especial
supostamente haver a necessidade da análise de dispositivo
constitucional simplesmente pelo fato de haver a citação do dispositivo no
corpo do recurso. Em verdade, A Agravante requisitou a análise conjunta
de todos os dispositivos infraconstitucionais mencionados, indicando que
todos buscavam validade no
da Constituição.
art. 93

Sem impugnação (fls. 1.186).
É o relatório.

VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

Não houve o devido combate em relação à incidência da Súmula 284 do STF
em relação à alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1022
Também não foi enfrentada a tese de incidência da Súmula 283 do STF, uma
vez que o fundamento era apto a manter o
a pessoa jurídica não tem
decisum:
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio.
Apontou-se que a questão da prescrição não foi analisada naquele momento
processual, e sob pena de supressão de instâncias, a tese recursal, também não foi
analisada pela origem.
Informou-se que a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais
é inviável em recurso especial, pois compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA53019029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:58
Código de Controle do Documento: ea2728f6-91e0-4c4a-b18d-f68ad856e84d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.347 / SP
Número Registro: 2025/0119226-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048854020038260491 48854020038260491 50194727120234030000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
ADVOGADOS : RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54471322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 084030c3-c6c9-4ac6-b081-079839495c5e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 084030c3-c6c9-4ac6-b081-079839495c5e